Tribunal: TJSP
Processo: 1015699-68.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – DESCABIMENTO DO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA - - Embargos à execução QUE não se suspendem em razão dO deferimento da recuperação judicial da embargante - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015699-68.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante JS
MÁQUINAS E PRESTADORA LTDA., é apelado SANY IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015699-68.2019.8.26.0577 -Voto no 14571
2
VOTO No 14.571
APELAÇÃO No 1015699-68.2019.8.26.0577
APELANTE: JS MÁQUINAS E PRESTADORA LTDA.
APELADA: SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA
DO SUL LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: ALEXANDRE MIURA IURA
APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
IMPROCEDENTES

DESCABIMENTO
DO
INCONFORMISMO
DA
EMBARGANTE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
AFASTADA

-
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO SE SUSPENDEM
EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EMBARGANTE - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 320/333) interposto
contra a r. sentença de fls. 292/294, mantida por decisão integrativa de fls.
313/317, que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o
prosseguimento da execução. Diante da sucumbência da embargante, esta foi
condenada ao pagamento das custas e despesas e processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
A executada embargante apela aduzindo, em síntese, que
o Juízo desconsiderou seu pedido pela realização da perícia técnica contábil e
oitiva de testemunhas, para fins do mister das provas requeridas desde o
início, o que constitui cerceamento de defesa e indevido julgamento
antecipado dos autos. Aduz que eventual apuração de saldo credor capaz de
comprometer a liquidez do título ou demonstrar excesso de execução
necessita de documentos essenciais à defesa, especialmente contábeis e
provas de pagamentos. Defende que o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face
do devedor. Alega que será da competência do Juízo que despachou a
recuperação judicial a competência inclusive para julgar embargos. Pugna
pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença hostilizada para
reconhecer a procedência dos embargos à execução ou para que ela seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015699-68.2019.8.26.0577 -Voto no 14571
3
anulada.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 336/344.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não merece
provimento.
Em que pesem as alegações defendidas pela executada,
ora embargante, não há o que se alterar na r. sentença combatida.
Em primeiro lugar, ao contrário do que afirma a apelante
o julgamento antecipado do processo, sem a realização de colheita de prova
testemunhal ou de perícia contábil não caracterizou cerceamento de defesa,
nem violação à garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo
legal, pois, como já se decidiu, “Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização. Nesse sentido: RT 305/121”. Sic
No mesmo sentido é o pensamento do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para o
esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure
cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min.
Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178).
Sic
No caso em tela, a Culta Magistrada entendeu
desnecessário o pedido de colheita de depoimento testemunhal ou de
realização de perícia contábil, sendo suficiente o conjunto probatório já
colacionado aos autos, para o julgamento da demanda. Por isso, afasto o
alegado cerceamento de defesa.
Neste sentido, conquanto a embargante alegue que houve
excesso de execução, deveria ter apresentado na petição inicial o valor que
entende correto, com apresentação de demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo, nos termos do artigo 917, §3o, do Código de
Processo Civil, o que não ocorreu in casu.
Frise-se que o valor apresentado, genericamente rebatidos
e negados petição inicial e no recurso de apelação não são suficientes para
tanto, pois não há descrição detalhada da importância que entende correta,
tampouco apresenta atualização da quantia, restando isoladamente a alegação
de excesso de execução não comprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015699-68.2019.8.26.0577 -Voto no 14571
4
No presente caso era possível de ser feita a prova por
meio de documentos, com a juntada de e-mails, dos termos pactuados entre as
partes para compensação de contas e das respectivas notas fiscais das diversas
transações ocorridas durante anos da relação comercial para comprovar a
alegada violação contratual por parte da apelada e a consequente
inexigibilidade do título e o alegado excesso de execução.
Este é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara
no julgamento de casos análogos. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Alegação de excesso de execução, sem a apresentação dos valores que a
Executada entende corretos ou demonstrativo de cálculo. Impugnações
genéricas. Rejeição liminar dos embargos opostos. Inteligência do art.
917, §§ 3o e 4o do CPC/15 (CPC/73, art. 739-A, §5o). Verbas de
sucumbência impostas à Embargante/Executada. RECURSO DA
EMBARGADA
PROVIDO
(Agravo
de
instrumento
no
2041595-86.2016.8.26.0000
28a Câmara de Direito Privado
Des.
Relatora: BERENICE MARCONDES CESAR j. em 10 de maio de
2016). Sic
Os alegados documentos aptos a provar o eventual débito
pretendido pela apelante deveriam estar em sua posse para serem
colacionados aos autos, os quais são essenciais a sua defesa, ônus que não se
incumbiu.
Também não merece acolhida a tese da apelante de que o
processo deve ser suspenso pelo prazo de 180 dias, sob fundamento de que os
embargos à execução estão vinculados à execução e, por isso, os efeitos da
recuperação judicial se estenderiam ao presente feito.
Isto porque o Juízo já se manifestou corretamente a fls
265 nos seguintes termos:
“A suspensão ou não da execução em razão do
deferimento da recuperação judicial é questão a ser decidida nos autos
da execução. Os embargos à execução não constituem demanda ajuizada
em face do devedor, na dicção do art. 6o, da Lei de Recuperações e
Falências, mas sim demanda ajuizada pelo devedor. Logo, os embargos à
execução não se suspendem em razão da deferimento da recuperação
judicial da embargante”. Sic
Ressalto, assim, que a r. sentença hostilizada bem decidiu
a controvérsia, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015699-68.2019.8.26.0577 -Voto no 14571
5
Por fim, observo que os honorários advocatícios devidos
pela apelante devem ser majorados na forma do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil passando de 10% para 12% do valor da causa, observada a
gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a r. sentença combatida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator